Tribunal: TJSP
Processo: 1084496-43.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Pretensão de herdeira ao recebimento isolado de quinhão hereditário decorrente de título judicial coletivo (Adicional de Tempo de Serviço).

VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DO CRÉDITO
Inteligência do artigo 100, § 8o, da CF. O óbito da credora originária e a sucessão pelos herdeiros não autorizam a repartição do valor da execução. Unicidade

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
Pretensão de herdeira ao recebimento isolado de quinhão hereditário decorrente de título judicial coletivo (Adicional de Tempo de Serviço).

VEDAÇÃO AO FRACIONAMENTO DO CRÉDITO
Inteligência do artigo 100, § 8o, da CF. O óbito da credora originária e a sucessão pelos herdeiros não autorizam a repartição do valor da execução. Unicidade do crédito que deve ser preservada para fins de definição do regime de pagamento (RPV ou Precatório).

AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA
Decisão devidamente fundamentada que indicou a necessidade de unificação dos incidentes para evitar duplicidade de honorários e atos processuais inúteis. Observância dos princípios da economia e celeridade.

NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO EM INCIDENTE ÚNICO
A demandante deve promover sua habilitação nos autos onde se processa a execução da totalidade dos valores devidos à falecida servidora.

RECURSO DESPROVIDO.